Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. DECOTE.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de corpo de delito e o depoimento de informante que presenciou os fatos.
3. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art.61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na hipótese de lesão corporal no contexto de violência doméstica, pois o próprio tipo penal previsto no art. 129, § 13, do CP já pune com maior severidade tal conduta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.